Tribunal: STF
Processo: RHC 260670
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alexandre Goncalves Silveira interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento de apelação criminal, em que o paciente foi condenado por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida. 2. A defesa alega nulidade na audiência de instrução e cerceamento de defesa, argumentando que a inquirição de testemunhas foi iniciada pelo magistrado, em desacordo com o art. 212 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a inquirição de testemunhas iniciada pelo magistrado, sem demonstração de prejuízo concreto, configura nulidade processual passível de reconhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O princípio pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade processual, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal. 5. A defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da forma de inquirição das testemunhas, limitando-se a alegar genericamente violação do sistema acusatório e dos princípios do contraditório e da imparcialidade. 6. A nulidade não foi arguida no momento oportuno, configurando preclusão, conforme o art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A demonstração de prejuízo concreto é necessária para a declaração de nulidade processual. 2. A nulidade não arguida no momento oportuno configura preclusão."



    (HC 976.651 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese “sejam anulados os atos instrutórios e, por conseguinte, seja o paciente absolvido”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA INICIADA PELO MAGISTRADO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO ART. 212, DO CPP. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 



    1. Discute-se eventual nulidade processual na inquirição de testemunhas iniciada pelo magistrado, com suposta violação ao art. 212, do CPP. 



    2. A redação da Lei n. 11.690/08, que alterou o art. 212, do CPP, não veda que ao magistrado participe da inquirição de testemunhas, para elucidação de questões que entenda cabíveis, apenas facultando às partes a formulação de perguntas próprias diretamente às testemunhas sem que antes tenha que passar pelo crivo do magistrado. 



    3. Eventual nulidade decorrente da inquirição de testemunhas pelo magistrado deve ser precedida de demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do que estabelecido no art. 563, do CPP. 



    4. Por fim, as alegações defensivas quanto à ofensa ao contraditório na inquirição das testemunhas, demandaria revolvimento fático-probatório não compatível com o habeas corpus. 



    5. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário. 



    É o relatório.



    2. Inicialmente, assim se manifestou o acórdão recorrido acerca da apontada nulidade decorrente da inobservância das formalidades previstas no art. 212 do CPP: 



    Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve ser alegada em momento oportuno e deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção. Desse modo, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. 



    Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.



    [...]



    Destaco, por oportuno, que "a condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos" (AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, Relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).



    [...]



    Especificamente sobre tema em análise nos presentes autos, consoante mencionado na decisão monocrática, a simples inquirição direta da testemunha pelo Magistrado não basta à declaração de nulidade do feito por cerceamento de defesa quando incólume a imparcialidade do juízo e facultada as partes a formulação de perguntas ou esclarecimentos às testemunhas ouvidas, como em espécie. 



    Na hipótese dos autos, a defesa limita-se a alegar, genericamente, violação do sistema acusatório, dos princípios do contraditório, da imparcialidade e do devido processo legal. Contudo, não há êxito na indicação de eventual prejuízo concreto suportado em virtude da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas. 



    Ademais, na hipótese em apreço, a defesa do recorrente não alegou a nulidade no momento da audiência que se aponta nula, tendo concordado com o ato processual referido.



    Nesse sentido, o Supremo firmou entendimento no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão (HC 88.868, ministro Ayres Britto; HC 133.931 AgR, ministro Teori Zavascki; RHC 185.549 AgR, ministro Roberto Barroso):



     
IV À defesa incumbe alegar a suposta nulidade na primeira oportunidade de falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, I, do Código de Processo Penal, nos prazos a que se referem o art. 406 do mesmo Códex , sob pena de preclusão.



    (HC 174.888 ED, ministro Ricardo Lewandowski)



    De modo, conforme previsto no “Art. 571.  As nulidades deverão ser arguidas: VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.” (grifei).



    Ademais, na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgRg, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgRg, ministro Roberto Barroso; HC 125.242 AgRg, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgRg, ministra Rosa Weber).



    Nesse contexto, sem reparos o acórdão recorrido, porquanto em sintonia com a orientação desta Suprema Corte, no sentido de que a inobservância ao rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal caracteriza nulidade relativa, e portanto esta sujeita a preclusão, situação ocorrente na espécie. Cito, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (FEMINICÍDIO). INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.



    3. Ato apontado coator em consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, em relação à inobservância do rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal, consolidada no sentido da nulidade relativa. Precedentes.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes.



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    (HC 207.940 ED, ministra Rosa Weber - grifei)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Alegação de não observância do art. 212 do CPP. Nulidade não arguida no momento oportuno. Preclusão. Ausência de demonstração de prejuízo. Nulidade de algibeira (arguida 9 anos após as oitivas das testemunhas). Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    [...]



    (RHC 226.873 ED, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente